Tribunal: TJDFT
Processo: 0702842-49.2024.8.07.0017
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0702842-49.2024.8.07.0017 AGRAVANTE: ANTONIA MAYSA ARAUJO LEITE, LUIS PAULO MENDES DE SOUSA AGRAVADO: MELHOR COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA DECISÃO Verifica-se que Antônia Maysa Araújo Leite e Luis Paulo Mendes de Souza manejaram agravo para o Supremo Tribunal Federal (art. 1.042 do CPC) contra decisão proferida por esta Presidência que indeferiu o processamento de recurso extraordinário. Conforme ID 69619990, a Corte Suprema analisou o agravo e o devolveu ao Tribunal de origem por entender que a matéria versada refere-se a questão infraconstitucional, sem repercussão geral, com enquadramento no Tema n. 800 (RE com Agravo n. 835833). Ante o exposto, em observância ao despacho do STF, indefiro o processamento do recurso extraordinário, nos termos do art. 1.030, I, “a”, do CPC. Fica a parte recorrente advertida, com base nos arts. 80, VII, e 81, ambos do CPC, que a interposição de novos recursos manifestamente protelatórios poderá configurar litigância de má-fé e condenação ao pagamento de multa. Certificado o trânsito em julgado, baixem-se os autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 12 de março de 2025. Silvana da Silva Chaves Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal